Tribunal: TJDFT
Processo: 0703139-78.2023.8.07.0021
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA E CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVAS COERENTES E HARMÔNICAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL REGULAR. CONFISSÃO RETRATADA EM JUÍZO. IRRELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A absolvição com fundamento no artigo 386, incisos V ou VII, do CPP exige a presença de dúvida razoável quanto à autoria ou materialidade, o que não se verifica quando o conjunto probatório é coeso e corroborado por depoimentos firmes e demais provas produzidas sob o crivo do contraditório.
2. A palavra da vítima, firme e coerente, corroborada por reconhecimento pessoal realizado na fase policial e confirmado em juízo, constitui meio idôneo para fundamentar o decreto condenatório, não havendo nulidade a ser reconhecida diante da ausência de descrição prévia nos moldes do artigo 226 do CPP, sobretudo quando não houve impugnação no momento processual oportuno.
3. A confissão extrajudicial do corréu, ainda que posteriormente retratada em juízo, quando alinhada a outros elementos de prova, reforça a convicção judicial acerca da responsabilidade penal dos réus.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.